Tribunal: TJES
Processo: 5020170-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020170-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARGARETH DE LOURDES BOROTO MERLIN
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO EM DESFAVOR DO ESTADO MANEJADA POR SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ASSEVERA A PARTE RECORRIDA QUE, APÓS ABERTURA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TJES (ATO 1232/2015), O ATO Nº 1506/2015 INVALIDOU AS PROMOÇÕES. TODAVIA, ESCLARECE O MANDADO DE SEGURANÇA 0006008-38.2016.808.0000 AUTORIZOU A PROMOÇÃO DOS SERVIDORES COM EFEITOS FUNCIONAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PUGNA, DESSA FORMA, PELO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS AO REFERIDO
MANDAMUS
, NOTADAMENTE OS COMPREENDIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO (PERÍODO DE JULHO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016). SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO O ENTE REQUERIDO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS REFERENTES À PROMOÇÃO DE 2016, DO PERÍODO DE 07/2015 A 02/2016, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELOS ÍNDICES APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO POSTULANDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TOTAL DA AÇÃO DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PREJUDICIAL REJEITADA. CONFORME JÁ PACIFICADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES, A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA INTERROMPE A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA (SÚMULA 383 DO STF). SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.